Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721161-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAMY DA CUNHA MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 17384517) da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento que lhe move RAMY DA CUNHA MELO, rejeitou preliminares e prejudicial de prescrição, fixou pontos controvertidos e determinou a produção de prova pericial. Em suas razões (ID 17383557), alega que: 1) a pretensão autoral está fulminada pela prescrição; 2) a agravada não tem interesse de agir, porque não junta extratos da conta PASEP para demonstrar a ausência de correção; 4) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois cabe à União Federal realizar os depósitos e providenciar a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP; 5) a União Federal deve ser chamada ao feito e os autos devem ser remetidos à Justiça Federal; 6) é incabível a inversão do ônus da prova. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 17384511). O recurso foi recebido sem efeito suspensivo pelo e. Relator Des. José Divino de Oliveira (ID 17429921). Contrarrazões apresentadas (ID 18168589). Em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16) pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, foi determinada a suspensão do processo até o julgamento de mérito do incidente (ID 19449674). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente à Sexta Turma Cível observada a aposentadoria do e. Des. José Divino, conforme art. 82, I, do RITJDT (ID 50884696) e vieram conclusos a essa Relatoria no dia 16 de agosto de 2024. Foi proferida sentença nos autos de origem, na qual os pedidos da autora foram julgados improcedentes com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O recurso de apelação não foi provido. Houve trânsito em julgado em 04/09/2024 e o processo foi arquivado na origem. Intimadas, as partes não se manifestaram quanto à eventual subsistência do interesse recursal (ID 64028970). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. Desse modo, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator